Tribunal: TJDFT
Processo: 0746857-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0746857-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLIGTON SANTOS MONTEIRO PACIENTE: FELIPE PABLO RANGEL DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Welligton Santos Monteiro, em favor de Felipe Pablo Rangel da Costa, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que decretou a prisão do paciente, em relação aos fatos investigados nos autos no 0718130-21.2020.8.07.0003. Segundo informa o impetrante, o paciente foi preso no dia 25/09/2020 pela suposta participação no delito de homicídio, previsto no artigo 121, caput, do Código Penal. Alega não ter tido acesso aos autos na origem, o que inviabilizou ao impetrante contestar a legalidade da decisão que decretou a prisão do paciente, salientando, de qualquer forma, não estarem presentes os seus requisitos e não haver provas concretas de sua participação no delito. Pede o deferimento da liminar para que o paciente possa aguardar os trâmites investigatórios em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. No mérito, pede a concessão da ordem para que possa responder ao processo solto. Impetrado o habeas corpus no Plantão Judicial de 2a Instância, a eminente plantonista, Desembargadora Sandra de Santis, proferiu decisão de ID 20843792, por meio da qual registrou que “em consulta ao sítio do TJDFT, não foi possível o acesso ao processo que decretou a prisão preventiva”. Assim, determinou, “de ofício, a juntada do documento pela serventia, ressalvadas as informações contidas no documento que possam comprometer o sigilo das informações”. Ademais, consignou que, após a juntada, “concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a Defesa, à vista da decisão que decretou a medida extremada, ratifique ou emende a inicial, para deduzir os fundamentos que entender pertinentes”. Pelo despacho de 20888864, foi determinado o cumprimento da aludida decisão pela secretaria, com a posterior intimação do impetrante, nos termos declinados no decisum. Pelo ofício de ID 20907850, foi solicitado o envio da decisão que decretou a prisão do paciente. O impetrante peticionou sob o ID 20949711 e ID 20949719, informando que o paciente já se encontra em liberdade desde o dia 25/10/2020. É o relatório. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decretação da prisão do paciente pelo MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, em relação aos fatos investigados nos autos no 0718130-21.2020.8.07.0003, e requer a sua colocação em liberdade. Consta da decisão de ID 20844560, p. 2, da MM. Juíza de Direito Plantonista de Primeiro Grau, que o paciente figura em outros dois processos em tramitação no Juízo a quo, o de no 0715195-08.2020.8.07.0003 e o de no 0718015-97.2020.8.07.0003, referentes a pedidos de prisão temporária e preventiva, respectivamente. Além disso, registrou que a prisão cautelar do paciente se deu a título de prisão temporária. Conforme informado pelo impetrante por meio das petições de ID 20949711 e ID 20949719, o paciente foi colocado em liberdade no dia 25/10/2020. Dessa forma, não mais havendo interesse processual no presente writ em razão da perda de seu objeto, tendo em vista a colocação do paciente em liberdade, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do novo Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; “ Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador